Tribunal: TJSP
Processo: 1004573-31.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Contratação de empréstimos consignados negado pela autora – Prevenção – Anterior julgamento de recursos de apelação interpostos pelos Bancos requeridos julgada pelo Núcleo de Justiça 4.0 da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção configurada – Inteligência do art. 105

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Contratação de empréstimos consignados negado pela autora – Prevenção – Anterior julgamento de recursos de apelação interpostos pelos Bancos requeridos julgada pelo Núcleo de Justiça 4.0 da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção configurada – Inteligência do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição. *